Tribunal: TJES
Processo: 5007401-84.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007401-84.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDECI DA SILVA CORREA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Waldeci da Silva Corrêa contra sentença da 5ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que rejeitou os embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial em favor de Dacasa Financeira S.A., no valor de R$ 18.927,81. O apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada em 11,30% ao mês, superior à média de mercado de 6,70% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros pactuada, por exceder a média de mercado, configura abusividade que justifique sua redução; e (ii) definir a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, assegurando ao consumidor a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais e vedando disposições contratuais que o coloquem em desvantagem exagerada (CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e XV).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada onerosidade excessiva ao consumidor, sendo a taxa média de mercado um dos parâmetros para aferição da abusividade (STJ, Tema 234 e REsp nº 1.061.530/RS).

Considera-se abusiva a taxa de juros que supera em mais de 50% a taxa média do mercado para operações equivalentes, pois evidencia desvantagem excessiva ao consumidor. No caso, a taxa contratual de 11,30% ao mês equivale a aproximadamente 1,68 vezes a taxa média de mercado (6,70% ao mês), configurando abusividade.

A instituição financeira não comprovou justificativas concretas para a elevação da taxa, como custo de captação, perfil de risco do cliente ou outras variáveis específicas, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).

Diante da abusividade constatada, impõe-se a adequação da taxa de juros à média do mercado vigente à época da contratação (6,70% ao mês), conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça.

O provimento do recurso impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 11% sobre o proveito econômico obtido pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios contratada é considerada abusiva quando supera em mais de 50% a taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

A revisão judicial dos juros remuneratórios é cabível quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, sendo a taxa média de mercado um dos critérios para aferição da abusividade.

A instituição financeira tem o ônus de demonstrar, com elementos concretos, as razões específicas para a fixação de taxa superior à média de mercado, sob pena de adequação dos juros ao patamar médio.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, §§ 1º e 2º, 6º, V, 39, V, e 51, IV, XV e § 1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, Tema 234; STJ, AgInt no REsp nº 2.082.731/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5007148-33.2023.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJES, Apelação Cível nº 0010313-94.2019.8.08.0021, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 17.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Waldeci da Silva Corrêa
contra a r. sentença (id. 34671076) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, ao rejeitar os embargos à ação monitória por ele apresentados, julgou procedente a pretensão deduzida pela
Dacasa Financeira S.A.
na ação monitória, constituindo em favor dela o título executivo judicial, no valor de R$ 18.927,81 (dezoito mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos).

Em suas razões (id. 39955192), o apelante sustenta que há abusividade na taxa dos juros remuneratórios, uma vez que fixados em 11,30%, enquanto a média do mercado era de 6.70%.

A controvérsia consiste em analisar se as taxas de juros pactuadas, por terem sido fixadas acima da média de mercado, são abusivas, justificando sua redução, e se é cabível a condenação da apelante em honorários advocatícios sucumbenciais.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada

merece reforma
.

De início, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

No caso, depreende-se que o apelante celebrou com a apelada, em 15.12.2015, o
contrato de financiamento n. 34.446136-4
, no qual foram fixadas as taxas de juros de 11,30% ao mês, enquanto, à época, conforme consignado na r. sentença recorrida, a taxa média praticada pelo mercado era de 6,70% ao mês.

O pedido de adequação da taxa de juros remuneratórios à média do mercado foi julgado improcedente sob os seguintes fundamentos:

O e. Tribunal de Justiça assim também já se pronunciou: “
Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em
percentual superior a uma vez e meia a média do mercado.
Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado. (STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017)
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021). (Negritei).

[...]

Nestes termos, levando em consideração a taxa de juros de mercado no dia, mês e ano, (
6,70% a.m.
) tem-se que àquela constante do contrato (
11,30% a.m.
) não se revela abusiva, uma vez que
INFERIOR a uma vez e meia
, percentual mínimo que poderia, a instituição requerida, aplicar para que pudesse atender à orientação alhures.

A respeito do tema, “
segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada,
em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
” (AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

O reconhecimento da abusividade depende, assim, da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nesse contexto, a análise da abusividade da taxa de juros lançada no contrato de empréstimo demanda a demonstração inequívoca da manifesta desvantagem à qual foi submetido o consumidor.

Conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça,
são consideradas abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado
(Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024), o que se vislumbra no caso concreto, uma vez que a taxa de juros mensal foi pactuada em
11,30% ao mês

(id. 7808458), enquanto a média do mercado se encontrava em
6,70%
.

Veja-se, portanto, que, ao contrário do que consta da sentença recorrida,
a taxa de juros do contrato supera a taxa média do mercado em mais do que 1,68 vezes
, o que é suficiente para demonstração da sua abusividade (CDC, art. 39, inciso V).

Em arremate, ainda que a apelada alegue a incidência de uma série de fatores para cálculo da taxa dos juros pactuados no contrato, de modo a não submetê-los à análise à luz da taxa média de mercado - tais como ausência de garantias, o perfil de risco do cliente, o valor financiado e o prazo de pagamento, fatores que justificariam a fixação das taxas acima da média de mercado-, depreende-se que a resposta aos embargos à monitória não veio acompanhada de qualquer elemento concreto capaz de justificar a discrepância entre os percentuais, bem como qual seria o impacto concreto de cada um destes fatores no cálculo final da taxa de juros (CPC, art. 373, inciso II).

Destarte, a ausência da demonstração efetiva de elementos justificadores da fixação da taxa de juros remuneratórios em patamar tão elevado atrai a incidência da parte final da tese fixada no Tema n. 234 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

STJ, Tema n. 234. N
os contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento
. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Referido entendimento, inclusive, é aquele adotado por este e. Tribunal de Justiça, no sentido de que “
com esteio na compreensão firmada pelo e. STJ no Tema 234 e
à míngua de informações nos autos quanto o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o spread da operação, a enorme discrepância encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada
, devendo, por imperiosa justiça, ser considerada a sua abusividade
” (TJES, Apelação Cível n. 5007148-33.2023.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EMPRÉSTIMOS DE ALTO RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RISCO. PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA CRÉDITO PESSOAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, o julgador originário utilizou como parâmetro a “Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS”, ao passo que as avenças em questão não se deram na modalidade consignada para aposentados e pensionistas, mas sim como Empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, que possui taxa média diversa.
2. Ainda que corrigido o parâmetro de comparação, vê-se remanescer às escâncaras a abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira, ainda que se trate de instituição voltada a empréstimos de alto risco para indivíduos com histórico de restrição de crédito (“crédito para negativados”), fato que não retira a possibilidade de se verificar a abusividade das taxas praticadas em comparação à média de mercado. 3. A alegação de que os contratos do consumidor se tratariam de empréstimos de alto risco não veio acompanhada de prova a possibilitar que a adequação da taxa de juros ocorresse em patamar sutilmente superior à média de mercado.
4. Sentença reformada para adequar a taxa média de juros considerada como de empréstimo pessoal não consignado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Apelação Cível n. 0010313-94.2019.8.08.0021, 1ª Câmara Cível, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 17.07.2024)

Além disso, conforme supramencionado, deixou a apelada de demonstrar, concretamente, qual foi o impacto de cada fator mencionado no cálculo final da taxa de juros, razão pela qual, considerando que a taxa mensal pactuada suplanta em, aproximadamente,
1,68 vezes
a taxa média mensal, evidenciando-se a submissão do consumidor à situação deveras desvantajosa.

Diante desse cenário, viceja a tese recursal de que a taxa de juros praticada no contrato celebrado entre as partes (id. 7808458), por se revelar abusiva, deve ser adequada àquela praticada pelo mercado à época da contratação (6,70%).

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto por
Waldeci da Silva Corrêa
e
lhe dou provimento
, para reformar a sentença recorrida e, via de consequência,
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à ação monitória
, determinando seja a taxa de juros remuneratórios do contrato n. 34.446136-4 (id. 7808458) adequada à taxa média praticada pelo mercado à época da contratação (dezembro/2015), fixada em 6,70%.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a
Dacasa Financeira S.A.
, apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelante com a procedência dos embargos à ação monitória.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)